Tribunal: STF
Processo: Rcl 60822
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Édison Héber Costa Mendes em face da decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação. 



    Destaco os seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 36):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Selt Engenharia Ltda em face do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000997-63.2011.5.02.0083, por ofensa ao decidido na ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10 do STF.



    (...)



    De fato, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que o recurso extraordinário interposto em face do ato reclamado foi sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 725 da repercussão geral. 



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.“



     



    Nos recurso, sustenta-se que a decisão embargada foi omissa ao deixar de apreciar o pedido de gratuidade de justiça realizado pela parte o embargante; a impugnação ao valor da causa, pelo qual se requer seja atribuído o valor de R$ 250.440,00 (duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta reais) ou outro que reflita o benefício patrimonial buscado pela parte autoral nos autos originários; e a condenação da parte ora embargada ao pagamento da verba sucumbencial nos termos do art. 85 do CPC (eDOC 38).



    A parte embargada, em contrarrazões, aduz que, uma vez que não houve o julgamento do mérito da reclamação, “não há que se falar em sucumbência”; e a ausência de obrigatoriedade de vinculação do valor da causa da reclamação constitucional ao valor da causa do processo de origem, sendo que foi atribuído valor à causa apenas para fins de alçada (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    O recurso merece ser parcialmente acolhido.



    Na espécie, constata-se a ausência de manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça realizado pela parte ora embargante.



    Assim, defiro à parte ora embargante o pedido de gratuidade de justiça.



    No que tange à impugnação ao valor da causa, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o valor da causa atribuído à ação reclamatória, dada a sua natureza de ação constitucional, não guarda necessária correlação ao patamar atribuído à causa no processo de origem, estando autorizado o órgão julgador a corrigi-lo, de ofício e por arbitramento, a fim de adequá-lo, caso se faça necessário. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Respeitada a autonomia da reclamação – ação de impugnação dotada de perfil constitucional inscrita no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal –, o valor da causa nela apontado prescinde de correlação estrita com o montante atribuído, a tal título, no bojo do processo em que proferida a decisão reclamada. 2. À luz dos preceitos legais disciplinadores do tema relativo ao valor da causa, está o julgador autorizado a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa (art. 292, § 3º, do CPC), bem como, na hipótese de impugnação, decidir a respeito (art. 293, caput, do CPC), cumprindo adequar, se o caso, o montante indicado. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 45636 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30-11-2021, PUBLIC 18-04-2022)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Penhora “on line”. Sanção Política. Ausência de similitude: inexistência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi decidido na ADI 173./DF. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36759 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20-11-2019, PUBLIC 28-11-2019)



    Na espécie, a parte embargante não trouxe qualquer argumento a respaldar a inadequação do valor atribuído à causa pela parte agravada, mas, meramente a pretensão de tê-lo corrigido em face do valor atribuído à causa de origem, ou do benefício pretendido pela parte autora na ação de origem.



    Diante do entendimento já esposado, não vislumbro razão para a correção do valor da causa atribuído pela parte reclamante na inicial desta ação, razão pela qual rejeito a impugnação.



    Por fim, no que quanto à pretensão de condenação da parte ora embargada ao pagamento das verbas sucumbenciais, consigno que o entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, é no sentido de que não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. I – A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.” (Rcl 44511 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 30154 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 30226 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. Incabível em ações de natureza constitucional. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39143 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.5.2021)



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem emprestar-lhes o efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e prestar os esclarecimentos que ora ofereço. Mantida, por seus próprios termos, a decisão que negou seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente